Tribunal: TRF3
Processo: 0010279-87.2013.4.03.6105
Órgão julgador: ; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide fixar a pena de cada
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementares do crime, se comunicam a todas as pessoas que dele participam, de modo que é perfeitamente possível que terceiros (não funcionários públicos) respondam como coautores ou partícipes pelo crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, desde que tenham pleno conhecimento de que o executor primário se trata de um funcionário público, isto é, desde que saibam que o delito está sendo praticado juntamente com um funcionário público.

6. O bem jurídico tutelado é a probidade administrativa, a moralidade e o patrimônio público, além da confiabilidade social nos sistemas e/ou banco de dados mantidos pela Administração Pública e respectivo conjunto de informações neles contidas, razão pela qual não se há de falar em aplicação do princípio da insignificância.

7. No caso concreto, os três réus foram condenados, cada um, à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, e noventa e sete dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 313-A do Código Penal, sob o fundamento de que restou comprovado que, nos dias 06.11.2006 e 14.11.2006, um dos denunciados, "atendendo a pedido e em conluio com as denunciadas", inseriu dados falsos em sistema informatizado da Previdência Social com o fim de obter, para outrem, vantagem ilícita consistente em aposentadoria a que esta não tinha direito, sendo que, em virtude desta inserção fraudulenta, foi concedida aposentadoria, que se manteve ativa por quase três anos, tendo sido "pagos indevidamente R$ 14.611,10 (quatorze mil seiscentos e onze reais e dez centavos)". Conforme se apurou, uma terceira pessoa teria contratado os serviços das denunciadas, as quais ajustaram a conduta fraudulenta com outro denunciado, então funcionário da Agência da Previdência Social Carlos Gomes, razão pela qual ele lançou vínculo entre a segurada e a uma empresa no período de 01/11/1957 a 01/04/1959 e entre a segurada e outra empresa, no período de 01/08/1959 a 30/11/1970, quando, de fato, os vínculos registrados em carteira referiam-se ao período de 01/11/1957 a 01/04/1958 e 01/08/1959 a 30/11/1959, respectivamente.

8. Os elementos de prova apresentados são suficientes para a formação de juízo de certeza acerca da materialidade e autoria delitivas, bem como evidenciam a presença do dolo.

9. Em sendo o acusado servidor experiente e acostumado aos procedimentos de análise e concessão de benefícios previdenciários, é pouco crível que não soubesse da necessidade de tomar as devidas precauções para que sua senha (pessoal e intransferível) não fosse, eventualmente, visualizada por outros indivíduos. E mesmo que assim não fosse, nenhum elemento de prova foi apresentado para infirmar a convicção de que foi o próprio acusado quem, valendo-se de sua senha, realizou, pessoalmente, a inserção dos dados falsos no sistema do INSS, considerando que o nome e a matrícula dele aparecem na "tela" (do sistema) que informa qual foi o servidor responsável pela concessão da aposentadoria e tendo em vista que ele sequer soube apontar quem eram os servidores que ocupavam os guichês mais próximos e, supostamente, teriam tido acesso à sua senha. Não há nos autos qualquer indício de que a senha atribuída ao então servidor tenha sido, na época dos fatos, subtraída. Inclusive, consta dos autos a informação de que, no âmbito da denominada "Operação Prisma", foi apurado que aquele servidor estaria envolvido em concessões indevidas para diversos outros beneficiários, razão pela qual, no âmbito administrativo, foi-lhe aplicada a penalidade de demissão, o que enfraquece a versão de que, in casu, as inserções teriam sido realizadas por outro funcionário (não identificado), ocupante de um guichê próximo, que, supostamente, teria visualizado a senha do acusado.

10. Como bem salientou o r. juízo a quo ̧ as cópias da carteira de trabalho demonstram que os dados inseridos no sistema foram diversos daqueles constantes no documento. Antes de inserir dados relativos aos vínculos e/ou recolhimentos da beneficiária, incumbia ao servidor denunciado ter consultado o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (em que constavam dados diferentes daqueles que foram inseridos), não podendo ser outra a conclusão senão a de que o réu tinha plena ciência acerca da falsidade das informações por ele inseridas no sistema. Atente-se que, ao ser interrogado perante o juízo, o próprio acusado admitiu que, durante o procedimento de concessão de um benefício, a consulta ao CNIS era indispensável.

11. Além disso, a versão de que as acusadas agiram inocentemente a mando de um advogado, sem nunca terem desconfiado de qualquer irregularidade, não se sustenta, já que há nos autos prova robusta de que elas agiram de forma consciente e voluntária, isto é, de que ambas sabiam que estavam intermediando a concessão de benefício(s) indevido(s).

12. O que embasou a conclusão de que as corrés agiram com dolo foi, fundamentalmente, a prova colhida em juízo. Assim, não se há de falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP, já que, a despeito do que alegou a defesa, os elementos que fundamentaram a condenação não se limitaram àqueles colhidos na fase de inquérito.

13. É certo que, considerando circunstâncias como lugar do crime, tempo de sua duração, relacionamento existente entre autor e vítima, atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso, dentre outras, nada obsta o julgador de majorar a pena-base, desde que se tratem de circunstâncias acidentais, isto é, circunstâncias que não participem da própria estrutura do tipo penal. Agiu bem o r. juízo a quo ao afirmar que o modus operandi utilizado pelos acusados, qual seja, o emprego de "esquema delituoso sofisticado (...), com articulação de pessoas diversas e ludibrio de pessoas idosas, leigas e sem instrução", as quais procuravam o sindicato dos aposentados de Campinas-SP em busca de orientação e acabavam induzidas a participar, muitas vezes sem saber, de um esquema fraudulento, extrapolou a normalidade e, portanto, justifica a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime (inteligência do art. 59 do CP).

14. A respeito do quantum ser majorado, contudo, assiste razão, em parte, à defesa, quando afirma que "o significativo aumento da quantia fixada em relação ao mínimo legal não encontra respaldo". Em sendo 8 (oito) as circunstâncias judiciais a serem analisadas para a fixação da pena-base (inteligência do art. 59 do CP), e considerando que a pena abstratamente cominada para o delito previsto no artigo 313-A do Código Penal é a de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, deve ser reduzido o quantum aplicado. Considerando que, no caso concreto, foi reconhecida a presença de uma circunstância judicial desfavorável, conclui-se que o apelo da defesa deve ser parcialmente acolhido para se reduzir a pena-base.

15. No que diz respeito à pena de multa, a sua fixação deve-se dar proporcionalmente à pena privativa de liberdade, conforme precedentes desta Turma, mantidos os valores de cada dia-multa fixados pelo r. juízo a quo.

16. É cabível, nos termos do art. 44, parágrafo 2o, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade atribuída a cada um dos acusados por duas restritivas de direitos, quais sejam, uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e uma de prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada com destinação social. Verifica-se que, ao serem interrogados perante o r. juízo, dois réus afirmaram, que, naquele momento, sua renda mensal média era de R$ 900,00 (novecentos reais), enquanto a terceira ré declarou que, naquele momento, sua renda mensal média era de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, reputa-se razoável fixar o valor da prestação pecuniária em 1 (um) salário mínimo e 3 (três) salários mínimos, respectivamente.

17. Incabível a condenação dos acusados na reparação dos danos causados pela infração. A ausência de pedido do Ministério Público Federal para a aferição desses valores e, consequentemente, manifestação da defesa acerca do tema, impossibilita sua aplicação.

18. Apelações das defesas parcialmente providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PACIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES interpostas pelas defesas de WALTER LUIZ SIMS, ADRIANA DE CÁSSIA FACTOR e SANDRA REGINA APARECIDA SARTORADO BONETTI, tão somente para reduzir as penas atribuídas a cada um dos três réus, nos termos do

Inteiro teor:
18/283)

0010279-87.2013.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 68140

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A, DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DAS PENAS ATRIBUÍDAS A CADA UM DOS TRÊS RÉUS.

1. O delito de "inserção de dados falsos em sistema de informações" ou "peculato eletrônico" é misto alternativo (ou de ação múltipla), que possui, no seu bojo, vários verbos nucleares, quais sejam: "inserir" (introduzir, implantar, incluir), "facilitar a inserção" (auxiliar, tornar fácil a inserção), "alterar" (mudar, modificar) e "excluir" (remover, afastar, eliminar), de modo que, praticada quaisquer das condutas descritas, estará consumado o crime. Inclusive, a prática, em um mesmo contexto fático, de dois ou mais dos comportamentos previstos, enseja, em princípio, a responsabilização por uma única infração penal, não havendo concurso de crimes.

2. Para que se possa atribuir a um sujeito a autoria do delito de "inserção de dados falsos em sistema de informações", é indispensável a presença do dolo, isto é, da vontade livre e consciente de inserir/facilitar a inserção de dados sabidamente falsos (ou de alterar/excluir indevidamente dados corretos) em sistema ou banco de dados da Administração, bem como é imprescindível que o agente atue com a especial finalidade (elemento subjetivo que transcende ao dolo) de causar dano ou de obter vantagem indevida (de qualquer natureza) para si ou para outrem.

3. Embora seja indispensável, para a caracterização deste crime, que o agente atue com o especial propósito de causar dano ou obter vantagem indevida (elemento subjetivo que transcende ao dolo), não se exige a efetiva produção de um resultado naturalístico para a sua consumação. Por se tratar de delito cuja natureza é formal, estará consumado o crime independentemente de ter havido concretização do dano ou efetiva obtenção da vantagem indevida almejada (circunstâncias que representam mero exaurimento). A consumação se dá com a inserção dos dados falsos, independentemente da ocorrência de qualquer resultado material.

4. Trata-se de crime próprio, que somente pode ser praticado por funcionário público (ou alguém a ele equiparado, nos termos do art. 327, caput e respectivos parágrafos, do CP). Além disso, apenas pode figurar como sujeito ativo o funcionário público que, além de ostentar essa qualidade, é autorizado a acessar/operar, por meio de senha ou qualquer outro comando, determinado sistema de informações da Administração Pública não aberto a outros funcionários ou ao público em geral. Em se tratando o agente de funcionário público "não autorizado", ficará afastada a subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no art. 313-A do CP, podendo se caracterizar, nessa hipótese, o delito de falsidade ideológica (inteligência do art. 299 do CP) ou, ainda, o delito previsto no art. 171, § 3o, do Código Penal, por exemplo.

5. Nos termos do artigo 30 do Código Penal, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, quando elementares do crime, se comunicam a todas as pessoas que dele participam, de modo que é perfeitamente possível que terceiros (não funcionários públicos) respondam como coautores ou partícipes pelo crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, desde que tenham pleno conhecimento de que o executor primário se trata de um funcionário público, isto é, desde que saibam que o delito está sendo praticado juntamente com um funcionário público.

6. O bem jurídico tutelado é a probidade administrativa, a moralidade e o patrimônio público, além da confiabilidade social nos sistemas e/ou banco de dados mantidos pela Administração Pública e respectivo conjunto de informações neles contidas, razão pela qual não se há de falar em aplicação do princípio da insignificância.

7. No caso concreto, os três réus foram condenados, cada um, à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, e noventa e sete dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 313-A do Código Penal, sob o fundamento de que restou comprovado que, nos dias 06.11.2006 e 14.11.2006, um dos denunciados, "atendendo a pedido e em conluio com as denunciadas", inseriu dados falsos em sistema informatizado da Previdência Social com o fim de obter, para outrem, vantagem ilícita consistente em aposentadoria a que esta não tinha direito, sendo que, em virtude desta inserção fraudulenta, foi concedida aposentadoria, que se manteve ativa por quase três anos, tendo sido "pagos indevidamente R$ 14.611,10 (quatorze mil seiscentos e onze reais e dez centavos)". Conforme se apurou, uma terceira pessoa teria contratado os serviços das denunciadas, as quais ajustaram a conduta fraudulenta com outro denunciado, então funcionário da Agência da Previdência Social Carlos Gomes, razão pela qual ele lançou vínculo entre a segurada e a uma empresa no período de 01/11/1957 a 01/04/1959 e entre a segurada e outra empresa, no período de 01/08/1959 a 30/11/1970, quando, de fato, os vínculos registrados em carteira referiam-se ao período de 01/11/1957 a 01/04/1958 e 01/08/1959 a 30/11/1959, respectivamente.

8. Os elementos de prova apresentados são suficientes para a formação de juízo de certeza acerca da materialidade e autoria delitivas, bem como evidenciam a presença do dolo.

9. Em sendo o acusado servidor experiente e acostumado aos procedimentos de análise e concessão de benefícios previdenciários, é pouco crível que não soubesse da necessidade de tomar as devidas precauções para que sua senha (pessoal e intransferível) não fosse, eventualmente, visualizada por outros indivíduos. E mesmo que assim não fosse, nenhum elemento de prova foi apresentado para infirmar a convicção de que foi o próprio acusado quem, valendo-se de sua senha, realizou, pessoalmente, a inserção dos dados falsos no sistema do INSS, considerando que o nome e a matrícula dele aparecem na "tela" (do sistema) que informa qual foi o servidor responsável pela concessão da aposentadoria e tendo em vista que ele sequer soube apontar quem eram os servidores que ocupavam os guichês mais próximos e, supostamente, teriam tido acesso à sua senha. Não há nos autos qualquer indício de que a senha atribuída ao então servidor tenha sido, na época dos fatos, subtraída. Inclusive, consta dos autos a informação de que, no âmbito da denominada "Operação Prisma", foi apurado que aquele servidor estaria envolvido em concessões indevidas para diversos outros beneficiários, razão pela qual, no âmbito administrativo, foi-lhe aplicada a penalidade de demissão, o que enfraquece a versão de que, in casu, as inserções teriam sido realizadas por outro funcionário (não identificado), ocupante de um guichê próximo, que, supostamente, teria visualizado a senha do acusado.

10. Como bem salientou o r. juízo a quo ̧ as cópias da carteira de trabalho demonstram que os dados inseridos no sistema foram diversos daqueles constantes no documento. Antes de inserir dados relativos aos vínculos e/ou recolhimentos da beneficiária, incumbia ao servidor denunciado ter consultado o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (em que constavam dados diferentes daqueles que foram inseridos), não podendo ser outra a conclusão senão a de que o réu tinha plena ciência acerca da falsidade das informações por ele inseridas no sistema. Atente-se que, ao ser interrogado perante o juízo, o próprio acusado admitiu que, durante o procedimento de concessão de um benefício, a consulta ao CNIS era indispensável.

11. Além disso, a versão de que as acusadas agiram inocentemente a mando de um advogado, sem nunca terem desconfiado de qualquer irregularidade, não se sustenta, já que há nos autos prova robusta de que elas agiram de forma consciente e voluntária, isto é, de que ambas sabiam que estavam intermediando a concessão de benefício(s) indevido(s).

12. O que embasou a conclusão de que as corrés agiram com dolo foi, fundamentalmente, a prova colhida em juízo. Assim, não se há de falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP, já que, a despeito do que alegou a defesa, os elementos que fundamentaram a condenação não se limitaram àqueles colhidos na fase de inquérito.

13. É certo que, considerando circunstâncias como lugar do crime, tempo de sua duração, relacionamento existente entre autor e vítima, atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso, dentre outras, nada obsta o julgador de majorar a pena-base, desde que se tratem de circunstâncias acidentais, isto é, circunstâncias que não participem da própria estrutura do tipo penal. Agiu bem o r. juízo a quo ao afirmar que o modus operandi utilizado pelos acusados, qual seja, o emprego de "esquema delituoso sofisticado (...), com articulação de pessoas diversas e ludibrio de pessoas idosas, leigas e sem instrução", as quais procuravam o sindicato dos aposentados de Campinas-SP em busca de orientação e acabavam induzidas a participar, muitas vezes sem saber, de um esquema fraudulento, extrapolou a normalidade e, portanto, justifica a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime (inteligência do art. 59 do CP).

14. A respeito do quantum ser majorado, contudo, assiste razão, em parte, à defesa, quando afirma que "o significativo aumento da quantia fixada em relação ao mínimo legal não encontra respaldo". Em sendo 8 (oito) as circunstâncias judiciais a serem analisadas para a fixação da pena-base (inteligência do art. 59 do CP), e considerando que a pena abstratamente cominada para o delito previsto no artigo 313-A do Código Penal é a de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, deve ser reduzido o quantum aplicado. Considerando que, no caso concreto, foi reconhecida a presença de uma circunstância judicial desfavorável, conclui-se que o apelo da defesa deve ser parcialmente acolhido para se reduzir a pena-base.

15. No que diz respeito à pena de multa, a sua fixação deve-se dar proporcionalmente à pena privativa de liberdade, conforme precedentes desta Turma, mantidos os valores de cada dia-multa fixados pelo r. juízo a quo.

16. É cabível, nos termos do art. 44, parágrafo 2o, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade atribuída a cada um dos acusados por duas restritivas de direitos, quais sejam, uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e uma de prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada com destinação social. Verifica-se que, ao serem interrogados perante o r. juízo, dois réus afirmaram, que, naquele momento, sua renda mensal média era de R$ 900,00 (novecentos reais), enquanto a terceira ré declarou que, naquele momento, sua renda mensal média era de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, reputa-se razoável fixar o valor da prestação pecuniária em 1 (um) salário mínimo e 3 (três) salários mínimos, respectivamente.

17. Incabível a condenação dos acusados na reparação dos danos causados pela infração. A ausência de pedido do Ministério Público Federal para a aferição desses valores e, consequentemente, manifestação da defesa acerca do tema, impossibilita sua aplicação.

18. Apelações das defesas parcialmente providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PACIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES interpostas pelas defesas de WALTER LUIZ SIMS, ADRIANA DE CÁSSIA FACTOR e SANDRA REGINA APARECIDA SARTORADO BONETTI, tão somente para reduzir as penas atribuídas a cada um dos três réus, nos termos do voto do Desembargador Federal Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide fixar a pena de cada apelante em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e afastar a condenação relativa ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator, que as fixava no patamar de 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime aberto, e 53 dias-multa e mantinha a condenação relativa ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do relatório e votos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.